Tribunal: TJMT
Processo: 1007264-44.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007264-44.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.426.961-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO FIRMINO DA SILVA (APELANTE), TIAGO ALVES DE MATOS - CPF: 721.748.621-15 (ASSISTENTE), NYL FERREIRA SANTANA - CPF: 032.617.201-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEY GOMES TEIXEIRA - CPF: 036.441.911-31 (TERCEIRO INTERESSADO), Sabrina Monteiro Tosoncin da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO), WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 052.180.821-98 (ADVOGADO), GUSTAVO FIRMINO DA SILVA - CPF: 023.079.151-41 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALVES DE MATOS - CPF: 721.748.621-15 (VÍTIMA), MAYLSO LAU BRUM - CPF: 040.095.851-10 (VÍTIMA), CLAUDINEY GOMES TEIXEIRA - CPF: 036.441.911-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – RESISTÊNCIA – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O MAIOR RIGOR EMPREGADO – APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRIA – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO IMAGINÁRIA DE 1/6 – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AO COSENTENCIADO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Embora não haja critério matemático absoluto, a majoração da pena-base
deve ser adequadamente fundamentada, devendo indiscutivelmente ser obedecido os critérios da razoabilidade e proporcionalidade da pena, de sorte que, não havendo fundamentação qualquer para a exasperação rigorosa das reprimendas basilares em relação aos crimes conexos (resistência e receptação) devem elas serem readequadas, aplicando-se a mesma linha de raciocínio empregada na aplicação das penas relativas aos crimes de tentativa de homicídio, aumentando-se as penas, na primeira fase dosimétrica, em 1/6, tendo em vista a incidência de apenas uma circunstância judicial desfavorável.

Apesar de o
Código Penal
também não estabelecer parâmetros pré-definidos para a redução ou aumento da pena em razão da incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes – cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais – o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de adotar um patamar imaginário de 1/6 para cada circunstância – seja agravante ou atenuante – obedecendo-se a escala de preponderância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1007264-44.2020.811.0042, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, após decisão emanada do Tribunal Popular do Júri,
Felipe Jacob de Oliveira Lima
foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo
121, § 2º, incisos III e V, c/c artigo 14, inciso II (por três vezes), artigo 329 e artigo 180, todos do Código Penal, e artigo 309 da Lei n. 9.503/97, ao cumprimento da reprimenda global de 9 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1 ano e 2 meses de detenção, e pagamento de 20 dias multa, enquanto que

Gustavo Firmino da Silva
, foi condenado pela prática dos delitos previstos no artigo
121, § 2º, incisos III e V, c/c artigo 14, inciso II (por três vezes), e artigo 329,
caput
, todos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 4 meses de detenção.

Por intermédio da defesa constituída, foi interposto recurso de apelação criminal, em benefício de
Felipe Jacob de Oliveira Lima
, no qual almeja-se nas inclusas razões recursais (Id. 176309650), que sejam readequadas as reprimendas basilares relativas aos crimes de receptação e de resistência, levando em consideração a fração de 1/6 para cada circunstância judicial sopesada desfavoravelmente, bem como readequado o aumento na segunda fase dosimétrica, pela agravante da reincidência, na mesma proporção, tal qual foi efetuado em relação à dosimetria da pena para os crimes de tentativa de homicídio.

Por fim, pede que seja igualmente reduzida a reprimenda do cosentenciado
Gustavo Firmino da Silva
, invocando o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 178699689), sinalizando pelo parcial provimento do apelo defensivo, apenas para que sejam readequadas as reprimendas na segunda fase dosimétrica.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se pelo
parcial provimento
do recurso, para que sejam readequadas as reprimendas basilares, observando-se a fração de 1/6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, após decisão emanada do Tribunal do Júri da Comarca da Capital,

Felipe Jacob de Oliveira Lima
foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo
121, § 2º, incisos III e V, c/c artigo 14, inciso II (por três vezes), artigo 329 e artigo 180, todos do Código Penal, e artigo 309 da Lei n. 9.503/97, ao cumprimento da reprimenda global de 9 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1 ano e 2 meses de detenção, e pagamento de 20 dias multa, enquanto que

Gustavo Firmino da Silva
, foi condenado pela prática dos delitos previstos no artigo
121, § 2º, incisos III e V, c/c artigo 14, inciso II (por três vezes), e artigo 329,
caput
, todos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 4 meses de detenção.

A defesa de
Felipe Jacob de Oliveira Lima
interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando que sejam readequadas as reprimendas basilares relativas aos crimes de receptação e de resistência, levando em consideração a fração de 1/6 para cada circunstância judicial sopesada desfavoravelmente, bem como readequado o aumento na segunda fase dosimétrica, pela agravante da reincidência, na mesma proporção, tal qual foi efetuado em relação à dosimetria da pena para os crimes de tentativa de homicídio, cujo entendimento deve ser adotado também em relação ao cosentenciado
Gustavo Firmino da Silva
, nos termos do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que não se discutem provas relacionadas à materialidade e autoria delitiva, de modo que o inconformismo defensivo repousa apenas em critérios relativos à dosimetria das penas, entendo despicienda maiores ilações a respeito de aspectos fático-probatórios e passo desde já à análise da pretensão.

De fato, assiste razão à defesa.

Observa-se da sentença hostilizada que a magistrada presidente do Tribunal do Júri, ao aplicar as reprimendas basilares em relação ao apelante
Felipe Jacob de Oliveira Lima
, para os três crimes de tentativa de homicídio, sopesou desfavoravelmente os maus antecedentes e recrudesceu as penas, nessa primeira fase, na fração de 1/6. Veja-se:

“
Diante então da fundamentação supracitada e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) ano de detenção - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que na hipótese é apenas uma (maus antecedentes criminais)”
(Id. 169084853).

Na segunda fase, considerou a incidência de duas circunstâncias agravantes – assegurar a impunidade de outros delitos (art. 61, II, “b”, CP) e reincidência (art. 61, I, CP) –, alcançando a pena intermediária de 18 anos de reclusão.

Entretanto, para os delitos conexos, embora reconhecida a mesma circunstância judicial negativa, na primeira fase (maus antecedentes), bem como a agravante da reincidência, na segunda etapa, não aplicou o mesmo raciocínio, e, sem qualquer justificativa, majorou a pena-base para o ilícito de resistência no dobro do mínimo cominado ao tipo penal, e para o ilícito de receptação, em metade.

Destaco:

“Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de resistência – de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos de detenção – entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.

(...)

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de receptação – de 01 (um) a 04 (anos) de reclusão e multa - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.”

Embora seja certo que o
Código Penal
não estabelece valor fixo para cada circunstância judicial valorada negativamente, assim como o Superior Tribunal de Justiça não tem entendimento consolidado sobre a fração a ser utilizada na aplicação da pena-base, admite-se, contudo, o emprego da fração de 1/6, para cada circunstância judicial, a qual deve ser empregada sobre a pena mínima cominada ao tipo penal, ou, igualmente, admite-se a fração de 1/8, sobre o intervalo mínimo e máximo da reprimenda cominada ao tipo penal.

Desse modo, o entendimento a ser extraído é de que não há
critério matemático absoluto, porém, não é menos certo que, na falta de razão especial, a majoração da pena-base
deve, sobretudo, ser adequadamente fundamentada, devendo indiscutivelmente ser obedecido os critérios da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

Dito isso, tendo em vista que não foi fundamentada a exasperação das penas-base no montante alcançado pela magistrada singular, entendo que, no caso específico, deve ser seguida a mesma linha de raciocínio empregada na aplicação das penas relativas aos crimes de tentativa de homicídio, ou seja, aumentando-se as penas, na primeira fase dosimétrica, em 1/6.

Outrossim, na segunda fase, a magistrada também não motivou o aumento das penas, pela agravante da reincidência, em patamar superior a 1/6.

Também sabe-se que o
Código Penal
não estabelece parâmetros pré-definidos para a redução ou aumento da pena em razão da incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes – cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais. Entretanto, novamente, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de adotar um patamar imaginário de 1/6 para cada circunstância – seja agravante ou atenuante – obedecendo-se, logicamente, a escala de preponderância.

Destaco:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”.
(STJ – AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9.5.2017, DJe 22.5.2017).

Portanto, sem necessidade de delongas passo à readequação das penas.

Crime de resistência – artigo 329 do Código Penal.

Em razão dos maus antecedentes, majoro a pena-base em 1/6, fixando-a em 2 meses e 10 dias de detenção.

Incide a agravante da reincidência, razão pela qual, recrudesço a pena em mais 1/6, fixando-a em 2 meses e 21 dias de detenção, a qual torno definitiva ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Crime de receptação – artigo 180 do Código Penal.

Em razão dos maus antecedentes, majoro a pena-base em 1/6, fixando-a em 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Incide a agravante da reincidência, razão pela qual, recrudesço a pena em mais 1/6, fixando-a em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa, a qual torno definitiva ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Pela regra do concurso material (art. 69, CP), fixo a pena global e definitiva de
Felipe Jacob de Oliveira Lima
pela prática dos crimes tipificados no artigo
121, § 2º, incisos III e V, c/c artigo 14, inciso II (por três vezes), artigo 329 e artigo 180, todos do Código Penal, e artigo 309 da Lei n. 9.503/97, em 8 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 meses e 21 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa.

Seguindo essa trilha, aplica-se o mesmo entendimento em relação ao cosentenciado
Gustavo Firmino da Silva
, no que diz respeito à pena-base relativa ao ilícito previsto no artigo 329 do Código Penal, consoante a linha intelectiva contida no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Crime de resistência – artigo 329 do Código Penal.

Em razão dos maus antecedentes, majoro a pena-base em 1/6, fixando-a em 2 meses e 10 dias de detenção.

Não incidem atenuantes ou agravantes e tão pouco causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que fixo a pena definitiva em 2 meses e 10 dias de detenção.

Pela regra do concurso material (art. 69, CP), fixo a pena global e definitiva de
Gustavo Firmino da Silva,
pela prática dos delitos previstos no artigo
121, § 2º, incisos III e V, c/c artigo 14, inciso II (por três vezes), e artigo 329,
caput
, todos do Código Penal, em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
2 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao recurso defensivo manejado pela defesa de
Felipe Jacob de Oliveira Lima,
para readequar as reprimendas em relação aos crimes de resistência e receptação, bem como, aplicando o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, redimensiono a pena do cosentenciado
Gustavo Firmino da Silva,
quanto ao ilícito de resistência, nos moldes descritos nesse
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023